Tribunal: CARF
Processo: 10783.720487/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 10/02/1993 a 29/06/1994
IRRF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR DE CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM MOEDA.
O valor do IRRF a pagar é determinado pela multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta na data do pagamento, situação inalterada pela Lei no 8.541, de 1992.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/08/1993
CSLL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR DE CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM MOEDA.
Nos termos dos artigos 2o e 3o da Medida Provisória no 368, de 29 de outubro de 1993, reeditada pelas Medidas Provisórias no 380, de 1o de dezembro de 1993, e no 406, de 30 de dezembro de 1993, convertida na Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, a partir de novembro de 1993, o valor da CSLL a pagar é determinado pela multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta na data do pagamento.
Conforme já decidiu o STF ao julgar AGRRE 200.844-E/PR, A modificação dos fatores de indexação, com base em legislação superveniente, não representava - como efetivamente não representa - desrespeito a situações jurídicas consolidadas (CF, art. 52, XXXVI), nem transgressão ao postulado da não-surpresa, instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, b).

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720487/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.440 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 10/02/1993 a 29/06/1994
IRRF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR DE CONVERSÃO PARA
PAGAMENTO EM MOEDA.
O valor do IRRF a pagar é determinado pela multiplicação da quantidade de
Ufir pelo valor desta na data do pagamento, situação inalterada pela Lei no
8.541, de 1992.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/08/1993
CSLL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR DE CONVERSÃO PARA
PAGAMENTO EM MOEDA.
Nos termos dos artigos 2o e 3o da Medida Provisória no 368, de 29 de outubro
de 1993, reeditada pelas Medidas Provisórias no 380, de 1o de dezembro de
1993, e no 406, de 30 de dezembro de 1993, convertida na Lei no 8.850, de 28
de janeiro de 1994, a partir de novembro de 1993, o valor da CSLL a pagar é
determinado pela multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta na data
do pagamento.
Conforme já decidiu o STF ao julgar AGRRE 200.844-E/PR, “A modificação
dos fatores de indexação, com base em legislação superveniente, não
representava - como efetivamente não representa - desrespeito a situações
jurídicas consolidadas (CF, art. 52, XXXVI), nem transgressão ao postulado
da não-surpresa, instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade
tributária (CF, art. 150, III, ‘b’)”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720487/2012-86
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 353/365) interposto em face do v. acórdão
de fls. 338/347, que decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
294/305, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório de fls. 332/336, que, considerando
a inexistência dos créditos informados, indeferiu o pedido de restituição deduzido pela
interessada.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente processo originou-se de representação efetuada pelo Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário-SECAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES
(fl.01), que apartou do processo no 13771.000150/2003-95 o pedido de restituição de
pagamentos indevidos ou a maior de contribuição social sobre o lucro líquido-CSLL (código
2372), no valor de R$ 11.519,59, relativo ao período de apuração de agosto de 1993, e de
imposto de renda retido na fonte-IRRF (código 0561), no valor de R$ 51.074,74, relativo ao
período 10 de fevereiro de 1993 a 29 de junho de 1994 (fls. 03/22).
2. O pedido de restituição de pagamentos indevidos ou a maior de Pis e Cofins, também
apartado do processo supracitado, deu origem ao de no 10783.720.468/2012-50.
3. No processo original permaneceu o controle do débito da COFINS (código 2172), no valor
de R$ 653.032,27, período de apuração janeiro de 2003, informado na declaração de
compensação-Dcomp de fl.04. Os processos no 10783.720468/2012-50 e 10783.720487/2012-
86 encontram-se a ele apensados.
4. De acordo com o Parecer SEORT no 197/2003, aprovado pelo Despacho Decisório no
13771.000150/2003-95 da DRF/VITÓRIA/ES (fl.213/214), foi indeferido o pedido de
restituição do interessado e, consequentemente, não homologada a compensação declarada,
com fundamento nos arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional- CTN, Parecer
PGFN/CAT/no 1.538,/1999 e AD SRF no 96/1999.
5. Cientificado da decisão em 22/04/2003, o interessado apresentou em 29/04/2003 a
manifestação de inconformidade de fls. 216/243, acompanhada dos documentos de fls.
244/271.
6. Esta Turma de Julgamento, nos termos do acórdão no 12-45.109 , de 12/04/2012, às
fls.274/284, deu provimento parcial à manifestação de inconformidade para afastar a prescrição
relativa ao direito de o interessado pleitear a restituição de pagamentos de IRF e CSLL
ocorridos no período de 25/02/1993 a 29/06/1994 e determinar que a autoridade a quo
apreciasse as demais razões de mérito.
7. Em 24/10/2016, foi proferido o Despacho Decisório no 2.139/ SEORT/DRF/VIT/ES
(332/336) indeferindo o pleito do interessado, sob o argumento de que “os pagamentos de
IRRF nunca estiveram sob as regras da Lei n° 8.541/1992 e os pagamentos da CSLL –
Estimativa Mensal estiveram sob a regra dessa lei até de 1° de janeiro a 31 de outubro de
1993”.
8. O interessado tomou ciência da decisão em 08/11/2016 (fl.337) e apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 294/305, em 01/12/2016, alegando, em síntese, que:
8.1. Os processos nos 13771.000150/2003-95 e 10783.720.468/2012-50 devem ser analisados
em conjunto, em razão da causalidade existente entre eles;
8.2. Optou pela regra de recolhimento mensal por estimativa de imposto de renda pessoa
jurídica-IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido-CSLL, utilizando-se de balanço de
suspensão ou redução, com apuração de lucro real anual;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

8.3. Desse modo, desde a publicação da Lei no 8.541, de 1992, a apuração de seus tributos
estava sob a égide dessa norma específica em detrimento da norma geral estabelecida pela Lei
no 8.383,de 1991, a teor do disposto no art. 2o , § 2o da LICC;
8.4. Constatou, entretanto, que realizou a conversão da estimativa de CSLL de agosto de 1993
e o IRF de janeiro de 1993 até maio de 1994 com base na UFIR da data de pagamento, nos
termos do art.45 da Lei no 8.383, de 1991, quando deveria ser com base na UFIR do dia
anterior ao pagamento, ex- vi do disposto pelo art. 3o, § 4o da Lei no 8.541, de 1992;
8.5. O pagamento da estimativa de CSLL ocorreu em 12/93 e 12/94, porém, como se refere ao
período de apuração de agosto de 1993, deve ser observada a norma vigente à época do fato
gerador, inclusive em relação ao IRF, e não a Lei no 8.850, de 1994, que passou a viger em
janeiro de 1994 e por isso não pode alcançar os fatos geradores anteriores;
8.6. A irretroatividade da lei é norma insculpida nas limitações ao poder de tributar no art. 150,
III, da Constituição Federal. No entanto, o Despacho Decisório pretende aplicar a norma da Lei
no 8.850, 1994, a fato gerador ocorrido em agosto de 1993, impondo nítida retroatividade à lei;
8.7. Nem se diga que se trata de norma interpretativa, conforme disposto no art. 106, I, do
CTN, portanto capaz de alcançar fatos pretéritos, pois a conversão do quanto devido em moeda
corrente pela Ufir está vinculado ao critério quantitativo na regra matriz;
8.8. Portanto, o crédito apurado é legítimo e suficiente para quitar o débito de COFINS
compensado;
8.9. Subsidiariamente requer a realização de diligência a fim de comprovar o alegado e, se for
o caso, a juntada de novos documentos;
8.8. Por fim, requer a imediata atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III, do
CTN; do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, e da IN RFB no 1.300, de 2012.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/02/1993 a 29/06/1994
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tenha o
dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de restituição, ante a falta de comprovação do indébito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 10/02/1993 a 29/06/1994
IRRF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA UFIR DE CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM
MOEDA.
O valor do IRRF a pagar é determinado mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo
valor desta na data do pagamento, situação inalterada pela Lei 8.541, de 1992.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/08/1993
CSLL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA UFIR DE CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM
MOEDA.
A partir de novembro de 1993, o valor na moeda vigente da contribuição a pagar passou a ser
determinado mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta na data do
pagamento.
A atualização monetária não se confunde com majoração do tributo, razão pela qual a
modificação da Ufir de conversão, com base em legislação superveniente à ocorrência do fato
gerador, alcança a obrigação tributária já constituída mas paga a destempo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita as
mesmas alegações deduzidas na sua MI de fls. 294/305.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de pedido de restituição de pagamentos indevidos ou a maior
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (código 2372), no valor de R$ 11.519,59,
relativamente ao período de apuração de agosto de 1993, e de Imposto de Renda Retido na
Fonte-IRRF (código 0561), no valor de R$ 51.074,74, relativamente aos períodos de 10.02.1993
a 29.06.1994 (fls. 03/22).
8.Em resumo, a Recorrente sustenta que apurou e recolheu a estimativa de CSLL
de agosto de 1993 e o IRF de janeiro de 1993 até maio de 1994 adotando a conversão pelo valor
da UFIR vigente na data de pagamento, quando o correto seria a utilização do valor da UFIR do
dia anterior, nos termos § 4o do artigo 3o da Lei no 8.541, de 1992.
9.Isso porque, segundo a Recorrente, apesar de os pagamentos terem sido
realizados sob a égide da Lei no 8.850, de 1994, deve ser observada a norma vigente à época da
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
10.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte e, dessa forma, merece ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
11. Da diligência.
12. Com base no art. 16, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei no 8.748, de 1993,
considero não formulado o pedido de diligência, por deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do referido artigo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

13. Ademais, o contribuinte não pode pretender suprir mediante diligência o que era obrigação
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

de sua parte, no caso a comprovação do o seu direito líquido e certo. Nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972, a manifestação de inconformidade deve vir acompanhada dos
documentos em que se fundamentar, devendo ainda ser observado o disposto no §§4o e 5o do
art.16 do mesmo diploma legal:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
14. Do efeito suspensivo da manifestação de inconformidade.
15. O § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, assim
dispõe:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966- Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
16. Por sua vez, o inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional-CTN estabelece que:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
17. Cumpre destacar, entretanto, que o crédito tributário compensado na Dcomp de fl. 4
encontra-se controlado no processo no 13771.000150/2003-95. Portanto, perde objeto o pleito
do interessado no presente processo.
18. Do direito creditório.
19. A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como medida de valor e parâmetro de atualização
monetária de tributos e de valores expressos em moeda corrente na legislação tributária federal,
foi instituída pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 1992.
20. No que diz respeito à atualização e o pagamento de impostos e contribuições, rezam os arts.
52 e 53 do referido diploma legal (texto original):
Art. 52. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de 1° de
janeiro de 1992, os pagamentos dos tributos e contribuições relacionados a seguir
deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
(...)
II - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRF:
(...)
III - IOF;
(...)
IV - contribuições para o Finsocial, o PIS/Pasep e sobre o açúcar e o álcool, até o dia
20 do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores;
V - contribuições previdenciárias, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de
competência.
Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
I - IPI, no primeiro dia da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores;
II - IRF, no primeiro dia útil subseqüente ao de ocorrência do fato gerador; III - IOF;
a) no primeiro dia da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, na
hipótese de aquisição de ouro, ativo financeiro;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

b) no primeiro dia subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores, nos demais
casos;
IV - contribuições para o Finsocial, PIS/Pasep e sobre o açúcar e o álcool, no
primeiro dia do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores;
V - imposto de renda sobre os ganhos de que tratam os parágrafos do artigo
precedente, no mês em que os ganhos foram auferidos;
VI - contribuições previdenciárias, no primeiro dia do mês subseqüente ao de
competência;
VII - demais tributos, contribuições e receitas da União, arrecadados pelo
Departamento da Receita Federal, não referidos nesta lei, nas datas dos respectivos
vencimentos.
§ 1o O imposto de que tratam os parágrafos do artigo anterior será convertido em
quantidade de UFIR pelo valor desta no mês do recebimento ou ganho.
§ 2o O valor em cruzeiros do imposto ou contribuição a pagar será determinado
mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na data do
pagamento. (grifei)
21. Trata-se de uma norma geral sobre atualização e do pagamento de impostos e
contribuições, posteriormente alterada pelos artigos 2o e 3o da Medida Provisória no 368, de 29
de outubro de 1993, reeditada pela MP no 380 de 01 de dezembro de 1993, reeditada pela
Medida Provisória n.o 406, de 30 de dezembro de 1993, convertida na Lei no 8.850, de 28 de
janeiro de 1994, in verbis:
Art. 2o. Os arts. 52 e 53 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52 Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de 1o de
novembro de 1993, os pagamentos dos impostos e contribuições relacionados a seguir
deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI:
(...)
II - Imposto de Renda na Fonte – IRF:
(...)
III - imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas
a títulos e valores mobiliários – IOF:
(...)
IV - contribuição para financiamento da Seguridade Social – COFINS, instituída pela
Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP), até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de
ocorrência dos fatos geradores.
(...)
Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
I - IPI, no último dia do decêndio de ocorrência dos fatos geradores; II - IRF, no dia
da ocorrência do fato gerador;
III - IOF;
a) no último dia da quinzena de ocorrência dos fatos geradores, na hipótese de
aquisição de ouro, ativo financeiro;
b) no dia da ocorrência dos fatos geradores, ou da apuração da base de cálculo, nos
demais casos;
IV - contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS), instituída
pela Lei Complementar n° 70, de 1991, e contribuições para o Programa de
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP), no último dia do mês de ocorrência dos fatos geradores;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

V - demais tributos, contribuições e receitas da União, arrecadados pela Secretaria
da Receita Federal, não referidos nesta lei, nas datas dos respectivos vencimentos;
VI - contribuições previdenciárias, no primeiro dia do mês subseqüente ao de
competência.
Parágrafo único. O imposto de que tratam os parágrafos do artigo anterior será
convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês do recebimento ou
ganho."
Art. 3° O valor em cruzeiros reais do tributo ou contribuição a pagar será
determinado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na
data do pagamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao recolhimento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas de que
trata a Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992. (grifei)
22. A Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, em que se fundamenta o pedido do
interessado, trata-se de uma norma específica. Ou seja, tem o seu campo de incidência limitado
aos tributos ali mencionados, no caso o imposto de renda e contribuição social, dispensando-se
a sua interpretação, conforme brocardo latino: in claris cessat interpretatio (dispensa-se a
interpretação quando o texto é claro).

TÍTULO I
Do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas TÍTULO II
Do Imposto de Renda Retido na Fonte TÍTULO III
Da Contribuição Social TÍTULO IV
Das Penalidades TÍTULO V
Do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas TíTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
23. Relativamente ao IRRF, a referida Lei restringe-se à tributação sobre aplicações financeiras
de renda fixa.
TÍTULO II
Do Imposto de Renda Retido na Fonte CAPÍTULO I
Imposto Sobre a Renda Calculado Sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa
Art. 36. Os rendimentos auferidos pelas pessoas jurídicas, inclusive isentas, em
aplicações financeiras de renda fixa iniciadas a partir de 1° de janeiro de 1993 serão
tributadas, exclusivamente na fonte, na forma da legislação vigente, com as
alterações introduzidas por esta lei.
(...)
Art. 37. Não incidirá o imposto de renda na fonte de que trata o art. 36 desta lei sobre
os rendimentos auferidos por instituição financeira, inclusive sociedades de seguro,
previdência e capitalização, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários e
sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ressalvadas as aplicações de
que trata o art. 21, §4o, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
(...)
24. No tocante ao IRPJ e a CSLL, os artigos 3o, § 4o e 38, § 3o assim dispõem:
Art. 3° A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, deverá apurar mensalmente os seus
resultados, com observância da legislação comercial e fiscal.
§ 4° O valor do imposto a pagar, em cada mês, será recolhido até o último dia útil
do mês subseqüente ao de apuração, reconvertido para cruzeiro com base na
expressão monetária da Ufir diária vigente no dia anterior ao do pagamento.(grifei)
Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 15 de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

dezembro de 1988) as mesmas normas de pagamento estabelecidas por esta lei para o
Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.
(...)
§ 3° A contribuição será paga até o último dia útil do mês subseqüente ao de
apuração, reconvertida para cruzeiro com base na expressão monetária da Ufir
diária vigente no dia anterior ao do pagamento. (grifei)
25. A exegese dos citados artigos não deixa qualquer dúvida acerca de seu sentido e alcance.
Destarte, não respalda a pretensão do interessado para que se faça uma interpretação extensiva,
a fim de que a norma legal seja aplicada à situação não prevista expressamente em sua letra.
No caso a reconversão dos valores devidos a título de IRRF sobre rendimentos assalariados,
código 0561, que se encontra regulada pelo art. 53, § 2o , da Lei no 8.383, de 1992.
26. Dado que o interessado efetuou a reconversão do IRRF com base na Ufir da data de
pagamento, tal qual previsto na legislação de regência, não resta caracterizado o pagamento a
maior do IRRF no período de 25/02/1993 a 29/06/1994.
27. No tocante à CSLL, cumpre observar que entre a data de ocorrência do fato gerador (agosto
de 1993) e do efetivo pagamento da contribuição (30/12/1993 e 28/02/1994) houve alteração
na legislação no tocante à Ufir a ser utilizada na reconversão para a moeda corrente.
28. Conforme já exposto anteriormente, a partir de novembro de 1993, ex-vi do disposto no
parágrafo único do art. 3o da Medida Provisória n o 368, de 29/10/1993, reedições posteriores e
conversão na Lei no 8.850, de 1994, a reconversão passou a ser pela Ufir do dia do pagamento.
Anteriormente, era a do dia anterior ao pagamento.
29. Cumpre destacar que a simples alteração da data limite de atualização monetária não se
confunde com majoração de tributo. A modificação do fator de indexação, com base em
legislação superveniente a ocorrência do fato gerador, não constitui desrespeito a situações
jurídicas consolidadas (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal) nem transgressão ao postuado
da não surpresa, instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade tributária (CF, art.
1, III,b), conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 200.844-Agr)
30. Portanto, aos pagamentos extemporâneos aplicam-se as regras então vigentes, e não as do
vencimento da obrigação tributária. Destarte, se o interessado aplicou corretamente a regra de
reconversão da CSLL expresso em Ufir para a moeda vigente com base na Ufir das datas de
pagamento, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
31. Ante o acima exposto, nego provimento à manifestação de inconformidade e indefiro o
pedido de restituição.
32. É o meu voto.

11.Em acréscimo, não é despiciendo trazer à colação os seguintes excertos do
voto condutor de lavra do Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo no Recurso
Extraordinário no 200.844-3/PR, aludido pela r. decisão recorrida:
(...)
Cumpre enfatizar, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da
edição da Lei no 8.200/91, já vinha proclamando que a modificação dos fatores de indexação,
com base em legislação superveniente, não representava - como efetivamente não representa
- desrespeito a situações jurídicas consolidadas (CF, art. 52, XXXVI), nem transgressão ao
postulado da não-surpresa, instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade
tributária (CF, art. 150, III, "b").
Cabe destacar, neste ponto, por sua extrema pertinência, trecho da decisão ora
agravada, em que o eminente Ministro CARLOS VELLOSO, na condição de Relator deste
processo, teve o ensejo de advertir, no que concerne, precisamente, ao tema ora em exame,
que "(...) a substituição do indexados não é ofensiva a direito adquirido do contribuinte, nem
ao princípio da anterioridade, pois não constitui majoração do tributo a sua atualização
monetária".
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

Impõe-se ressaltar, por isso mesmo, na linha dos precedentes acima referidos, que
esse entendimento - expresso na decisão ora agravada - ajusta-se à orientação jurisprudencial
que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria (RTJ 145/306, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO - RTJ 148/301, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI - Ag 140.233-MG (AgRg), Rel.
Min CARLOS VELLOSO - Ag 143.148-MG (AgRg), Rel. Min. CARLOS VELLOSO - RE
176.200-PR (AgRg), Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA).
(...)
12.Outrossim, no que tange ao pedido de conexão processual, verifica-se que o
presente processo já se encontra apensado ao de no 13771.000150/2003-95, com julgamento
sendo realizado nesta mesma sessão de julgamento.
13.Já o processo no 10783.720468/2012-50 foi apartado nos termos do despacho
de fls. 02, a saber:

14.Referido processo (10783.720468/2012-50) se encontra em fase de julgamento
de Recurso Voluntário perante a Colenda 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF, sob a relatoria do Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho:

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720487/2012-86

15.O artigo 2o, II; artigo 7o, §1o; e artigo 8o, I do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, conferem as seguintes
diretrizes:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
Art. 7o Omissis
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação
é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de
matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
(...)
Art. 8o Na hipótese prevista no § 1o do art. 7o, quando o crédito alegado envolver mais de um
tributo com competência de diferentes Seções, a competência para julgamento será:
I - da 1a (primeira) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência dessa
Seção e das demais; e
(...)

16.Por via de consequência, considerando tratar-se de pedido de restituição que
inclui a CSLL, é clara a competência da 1a Seção do CARF e desta Turma Ordinária para o
julgamento do presente feito, sem prejuízo do juízo que possa vir a ser exercido pelo colegiado
incumbido do julgamento do processo no 10783.720468/2012-50 sobre a sua competência.
17.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas.
DISPOSITIVO
18.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 388
DF CARF MF
Original